Tribunal: TJDFT
Processo: 0725559-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. DETERMINAÇÃO JUNTADA DOCUMENTO ORIGINAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO CIRCULÁVEL POR ENDOSSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Nos termos da Lei 10.931/2004, é cediço que a cédula de crédito bancário é representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente, emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente e pode ser transferível mediante endosso, sendo, portanto negociável.
2. Ante os princípios da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração, bem assim como forma de se conferir segurança jurídica ao tráfego comercial, a jurisprudência inclinou-se no sentido de se mostrar prudente que sejam juntados aos autos as vias originais de toda a documentação que demonstre o crédito nela contido, ante o risco de possível circulação do título original por meio de endosso, com a transferência do crédito a terceiro.
3. A cédula de crédito bancário não sendo acostada em seu formato original, mas, sim, em formato eletrônico, ainda que de forma autenticada, não se mostra idônea para instruir a ação executiva, devendo o título ser apresentado para depósito em cartório, na forma do que dispõe o artigo 425, § 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o disposto no artigo 29, parágrafo 1o, da Lei 10.931/04, tal documento pode ser transferido mediante endosso em preto.
4. Agravo de instrumento conhecido. Negado Provimento.